Tribunal: TJSP
Processo: 1002424-52.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Falha na prestação de serviços bancários - Não repasse de valores referentes a boletos pagos por clientes da autora, utilizando-se de serviço fornecido pelo réu - Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços - Dano material comprovado - Dano moral não configurado - Mero aborrecimento - Ausente demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial da autora, não há falar em

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Falha na prestação de serviços bancários - Não repasse de valores referentes a boletos pagos por clientes da autora, utilizando-se de serviço fornecido pelo réu - Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços - Dano material comprovado - Dano moral não configurado - Mero aborrecimento - Ausente demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial da autora, não há falar em indenização por danos morais, tratando-se de mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual - Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais em razão do decaimento parcial da parte autora, nos termos do art. 86, caput e parágrafo único, do CPC, com vedação à compensação dos honorários advocatícios (art. 85, § 14, CPC) - Recursos desprovidos.